Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003244-68.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULA OHANA MARTINS CARDOSO
PACIENTE: ALCIMAR NUNES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALCIMAR NUNES FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1002592-39.2020.811.0059, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio tentado [art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].
A impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que o conjunto probatório demonstra que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) a segregação preventiva ultrapassada 90 (noventa) dias, sem conclusão da instrução processual e submissão do paciente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri; 4) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente porque o paciente é integrante do grupo de risco para o contágio pelo COVID-19 e possui quadro clínico de cardiopatia congênita [doc. digital n. 119363484].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que em 22 de novembro de 2020, por volta das 22h, na Fazenda do Marcos Shilk II, em Santa Cruz do Xingu, ALCIMAR NUNES FERREIRA tentou matar João Batista de Lima, efetuando disparo de arma de fogo e coronhadas na cabeça da vítima, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista a vítima ter recebido atendimento médico imediato.
Consta ainda que, após a prática delitiva o paciente se evadiu da cena do crime, empreendendo fuga para o interior de uma mata; contudo, os policiais militares lograram êxito em encontrá-lo na Rua Rubens Pereira de Araújo Filho, zona urbana da cidade de São José do Xingu/MT.
No que tange à alegação de que o paciente agiu em legítima defesa, não há comprovação da excludente de ilicitude.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes [...]” (AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea – por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal –, o pedido não procede.
A despeito do desmazelo quanto à instrução do mandamus – haja vista não ter sido juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva –, verifico que a autoridade coatora justificou o decreto constritivo na garantia da ordem pública e conveniência da aplicação da lei penal, ante a gravidade em concreto do delito, a reiteração delitiva do paciente e a ausência de comprovação de residência fixa ou ocupação lícita dele, verbis:
“A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da proporção das lesões provocadas.
Nota-se que o custodiado empreendeu disparo de arma de fogo e diversas coronhadas em desfavor da vítima, sem motivação alguma, e empreendeu fuga do local.
[...]
Além do mais, observo que o custodiado responde por outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Querência-MT, autos número 1041-22.2013.811.0080, código 32255 (id. 44322590).
Ainda, o custodiado não informou ter residência fixa e tampouco comprovou ter ocupação lícita (id. 44122275).
Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública (reiteração delitiva específica gravidade concreta do crime em apreço).
[...]
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a reprodução de novos delitos.
[...]
Esse o quadro, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, encampando a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado Alcimar Nunes Ferreira, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, de acordo com a fundamentação já mencionada” (doc. digital original n. 44368458).
Quando apresentou sua resposta escrita à acusação, o paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva; contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz singular, sob a seguinte justificativa:
“In casu, não foi aportado nos autos nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentou a prisão preventiva (id 48064607), fato este pontuado e fundamentado pelo MPE em sua manifestação (id. 56268315).
[...]
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.
Anoto que o fato do Requerente, possuir residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação, além disso não restou comprovado nos autos o emprego fixo tão pouco o endereço.
Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente Alcimar Nunes Ferreira e passo a análise da defesa prévia” (doc. digital original n. 56427328).
Depois, em 16 de agosto de 2021, o juiz singular indeferiu novo pedido de revogação da prisão, com a seguinte fundamentação, verbis:
“Como já dito apesar da defesa sustentar excesso de prazo verifica que apesar de estarmos num período atípico, em razão da Pandemia (Covid), a instrução de presente feito já encerrou, logo superado está qualquer alegação de excesso de prazo.
Os autos só estão aguardando a apresentação dos memoriais por parte da defesa para que seja analisada toda a matéria de mérito.
É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, os quais foram pontuados no memento da decretação da prisão preventiva. Anoto mais uma vez que no dia que finalizou a instrução processual este Juízo indeferiu o pedido de revogação, fato este que ratifico neste momento.
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, ressaltando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes; assim, com fundamento na integra da manifestação do MPE INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente ALCIMAR NUNES FERREIRA, vulgo “Sombra”, e desde já informo que apresentado os memorias finais por parte da defesa, será analisada toda a matéria de mérito, bem como a necessidade ou não da manutenção da prisão” (doc. digital original n. 63148691)
Como se vê, é possível concluir que o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pela periculosidade do paciente.
Como bem destacado na decisão, a brutalidade no cometimento do delito [disparos de arma de fogo no rosto da vítima, seguida de diversas coronhadas na cabeça dela] revela que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.
Importante anotar que o paciente voltou a delinquir, sendo preso em flagrante delito pela prática de delito da mesma natureza [crime doloso contra a vida – autos n. 0001041-22.2013.811.0080, em trâmite na Comarca de Querência/MT], o que reforça a necessidade de imposição da cautela extrema para garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DIFERENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA E JUSTIFICADA [...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade social dos agentes envolvidos, evidenciada pelas graves circunstâncias do delito perpetrado, bem como em razão do histórico criminal do ora paciente, indicativas do periculum libertatis. Caso em que o réu é acusado por tentativa de homicídio qualificado, cometido em superioridade numérica e mediante a utilização de recurso que impediu ou dificultou a defesa do ofendido, o qual restou atingido no rosto por disparo de arma de fogo, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tudo em razão de uma discussão ocorrida semanas antes, quando o agressor jurou a vítima de morte. O fato de o recorrente possuir diversos registros criminais anteriores é circunstância que revela a inclinação à atividades criminosas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais graves, autorizando a preventiva [...]” (STJ, HC 319.315/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)
No que concerne à alegação de excesso de prazo, a pretensão não comporta acolhimento.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
Após a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 23 de novembro de 2020, os autos foram recebidos pelo Juízo da Comarca de Vila Rica/MT em 8 de dezembro de 2020.
No dia 7 de fevereiro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida no dia 9 de fevereiro de 2021, quando o juízo determinou a citação do paciente para apresentar sua defesa.
Cientificado do teor da acusação, o paciente comunicou não possuir advogado particular e, ante a inexistência de núcleo da Defensoria Pública na Comarca, o juiz singular nomeou, no dia 18 de fevereiro de 2021, advogado dativo para patrocinar a defesa dele.
A resposta escrita à acusação foi apresentada em 16 de março de 2021, ocasião em que o causídico também requereu a revogação da prisão preventiva do paciente.
O pedido foi indeferido pelo juízo a quo em 24 de maio de 2021, momento em que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2021.
A solenidade instrutória ocorreu na data aprazada, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, realizado o interrogatório do paciente e concedido prazo para apresentação de memoriais finais escritos.
Em 10 de agosto de 2021, a defesa do paciente – a qual é a mesma impetrante deste writ – requereu a revogação da prisão preventiva dele; contudo, novamente o pedido foi indeferido pela autoridade coatora.
O Ministério Público apresentou seus memoriais em 12 de agosto de 2021, enquanto a defesa somente em 1o de setembro de 2021 protocolizou suas alegações finais.
No dia 13 de setembro de 2021, o juiz julgou procedente a pretensão acusatória e pronunciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal e o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia – ocorrida em 3 de dezembro de 2021 – e não havendo interposição de recurso pelas partes, o juiz impulsionou os autos e intimou as partes para apresentar o rol de testemunhas, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal.
O parquet se manifestou em 15 de dezembro de 2021 e a defesa arrolou suas testemunhas em 8 de fevereiro de 2022.
Ao contrário do afirmado, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular, bem como não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.
Por derradeiro, em relação a substituição da prisão por cautelares diversas, melhor sorte não lhe assiste.
A despeito dos argumentos defensivos e dos documentos juntados pela impetrante – laudo médico indicando os medicamentos utilizados pelo paciente, prontuários dos anos de 2006 e exames laboratoriais –, não há evidências de que a saúde do paciente está debilitada ou de que não esteja recebendo tratamento adequado no local onde se encontra custodiado.
Depois, entendo que o caso em tela deve ser analisado com maior profundidade no julgamento de mérito, depois de advindas as informações da autoridade coatora e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, notadamente acerca do estado de saúde do paciente e a disponibilidade de tratamento adequado no local onde se encontra segregado cautelarmente.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator